Tribunal: STF
Processo: HC 236848
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de EDUARDO DE SOUSA MARQUES, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS no julgamento do HC n. 0750697-12.2023.8.07.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 27/10/2023, convertida em prisão preventiva, tendo sido denunciado por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. 1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 – A gravidade concreta do crime – paciente preso em flagrante após minuciosa investigação na posse de grande quantidade e variedade de drogas (quase 3 quilos de haxixe, 260g de cocaína, e 1.800 comprimidos de ecstasy/MDA) – a maioria encontrada no quarto de hotel onde estava hospedado -, somada à reiteração delitiva, demonstram a periculosidade do paciente e justificam manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 4 - Ordem denegada.’ (fl.41).



    No presente writ, alega ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada, porquanto baseada tão-somente na quantidade e natureza da droga.



    Sustenta que o Tribunal de origem apenas reiterou os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para o decreto prisional.



    Pondera que há divergência sobre a forma e o local onde ocorreu a prisão nos depoimentos dos policias que realizaram o flagrante.



    Alega, ainda, ausência de comprovação que evidencie que o paciente se dedique a atividade criminosa, assim como não há comprovação de que o paciente portava substância entorpecente.



    Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.



    Requer, liminarmente e no mérito, a soltura do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas alternativas à prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 7).



    Ao final, busca-se:



    “a) O recebimento, conhecimento e provimento da presente ordem de habeas corpus, para consequentemente determinar, liminarmente, a imediata e incontinenti colocação em liberdade do réu, na medida em que a sua prisão se baseia em uma análise antijurídica, afastada da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade da medida extrema, na medida em que ignora a excepcionalidade da prisão preventiva;



    b) Alternativamente, que seja determinada a aplicação de medidas alternativas a prisão;



    c) Ao final, a confirmação da liminar concedida, ou alternativamente, a concessão da ordem, caso a liminar não tenha sido concedida inicialmente.” (doc. eletrônico 1, pp. 60-61).



    Este habeas corpus é inviável, no entanto.



    Isso porque os argumentos veiculados neste habeas corpus é reiteração do HC 236.557/DF, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A petição inicial e o ato impugnado, aliás, são os mesmos.



    Com efeito, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator